Tribunal: STF
Processo: RHC 56429
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
- DENUNCIA PELA PRATICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 297 E 171 DO
CÓDIGO PENAL, SEGUIDA DE CONDENAÇÃO PELO CRIME MAIS GRAVE, OU SEJA,
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ASPETO PARTICULAR, QUE AFASTA
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
REGULAR CITAÇÃO, DO ACUSADO, MEDIANTE EDITAL. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, APÓS RECONHECIDA A REVELIA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.